Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724827-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR PEREIRA MARTINS AGRAVADO: EDNALDO FERREIRA DE MENEZES DECISÃO JULIO CESAR PEREIRA MARTINS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (restituição de valores pagos para aquisição de imóvel) movido por EDNALDO FERREIRA DE MENEZES, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi realizado o bloqueio Sisbajud dos valores de R$ 4.787,37 e R$ 33,63 das contas do executado Júlio César (IDs. 155882563 e 155882579). O executado apresentou impugnação à penhora, sob o argumento de que os valores bloqueados são provenientes de seu trabalho na empresa Rocha e Martins Assessoria e Contabilidade para o Terceiro Setor bem como serviços de contabilidade prestados na forma de profissional liberal (ID. 155130886). Intimado a apresentar documento idôneo que comprovasse a impenhorabilidade da verba alcançada pelo bloqueio, o executado juntou os documentos de ID. 157760553. Em seguida, o exequente alegou que: i) o executado Júlio César está recebendo cinco vezes mais do que o salário auferido, em janeiro/2022, não mais fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça, devendo este ser revogado; ii) a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família; iii) o executado Julio César aufere renda bruta superior a R$ 14.000,00, restando evidente que a penhora de 15% da sua renda bruta não trará prejuízos à sua subsistência. Requer: i) a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao executado Júlio César; ii) a penhora de 15% dos seus rendimentos brutos, até o limite da dívida, R$ 1.314.259,32; iii) a manutenção da penhora dos valores bloqueados, via SISBAJUD (R$ 4.770,40 + R$ 13,72 e R$ 16,97); iv) a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para suspender a restituição do imposto de renda devida a todos os executados, para fins de penhora; v) a penhora das cotas da empresa pertencente ao executado para pagamento da dívida objeto da lide É o relatório. Decido. I - Do pedido de penhora das cotas da empresa pertencente ao executado para pagamento da dívida objeto da lide A empresa e seu sócio possuem personalidades jurídicas próprias. Portanto, somente mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, desde que demonstrados os respectivos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil, a penhora poderá atingir o patrimônio da pessoa jurídica. Assim, o pedido deve ser indeferido. II – Do pedido de penhora de 15% dos seus rendimentos brutos, até o limite da dívida de R$ 1.314.259,32 Conforme destacado acima, apesar da empresa e seu sócio possuírem personalidades jurídicas próprias, é possível que os sócios façam retiradas mensais (distribuição de lucros) ou recebam "pró-labore", os quais passam a integrar o seu patrimônio pessoal. Portanto, é cabível a penhora dos valores recebidos pelo executado a esse título. III - Do pedido de manutenção da penhora dos valores bloqueados, via SISBAJUD O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Todavia, o STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, os extratos bancários de IDs. 155130891 e 155130892 indicam que a parte executada percebeu, nos meses de março e abril de 2023, a título de pró-labore da empresa Rocha e Martins Assessoria e Contabilidade, os importes de R$ 10.560,75 e R$ 14.532,01, respectivamente. Com efeito, a penhora de 15% do seu pró-labore não afetará a sua subsistência nem de sua família, razão pela qual o pedido deve ser deferido. IV - Do pedido de expedição de ofício à Receita Federal para suspender a restituição do imposto de renda devido a todos os executados, para fins de penhora Considerando que a restituição do imposto de renda consiste em crédito cuja a origem possui natureza salarial, sendo necessária a análise dos contracheques e extratos bancários dos demais executados para verificar se eventual penhora não afetará a sua subsistência nem de sua família, o pedido deve ser deferido somente quanto ao executado Júlio César. Com efeito, é possível somente a penhora de 15% do valor a ser restituído ao executado Júlio César. ANTE O EXPOSTO, acolho, em parte, a impugnação à penhora Sisbajud e defiro, em parte, os pedidos formulados pela parte exequente. Expeça-se mandado de penhora para penhora de 15% do pró-labore do executado Júlio César. Nomeio o sócio-administrador da empresa como administrador-depositário, o qual deverá mensalmente depositar o valor da distribuição de lucros ou pró-labore cabível ao sócio Júlio César, com o respectivo balancete mensal. Libere-se o valor penhorado via Sisbajud nos seguintes termos: 15% da quantia em favor do exequente e o restante em favor da parte executada. Observem-se as contas indicadas nas petições das partes. Oficie-se à Receita Federal para que, após o processamento da declaração do IRPF 2023, referente ao exercício 2022, transfira para uma conta judicial vinculada a este juízo 15% das as verbas em favor do requerido Júlio César, provenientes da restituição do imposto de renda retido na fonte. Sem prejuízo, intime-se a exequente para que traga planilha atualizada do débito. Intime-se o executado Júlio César para se manifestar quanto ao pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, ao contrário do alegado pelo agravante-executado, a r. decisão agravada não é nula, por suposta ausência de fundamentação. Ressalta-se que não se considera nula por falta de fundamentação a decisão que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo do processo. Além disso, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentos, bem como não infama a validade da decisão. Examinado o processo originário, vê-se que o cumprimento de sentença relativo à devolução de valores pagos para aquisição de imóvel foi proposto em fevereiro de 2018, cujo valor atualizado da dívida até 11/5/23 era de R$ 1.314.259,32 (id. 158407169, autos originários). Realizada a consulta Sisbajud, foi bloqueada a importância de R$ 4.770,40. O agravante-executado apresentou impugnação (id. 155130886, autos originários), alegando a impenhorabilidade da verba, por ter natureza salarial, que foi parcialmente acolhida pela r. decisão. O agravante-executado reprisa que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, in verbis: “LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.” Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4o, in verbis: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis: “Art.854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Quanto ao bloqueio on-line sobre verba salarial na vigência do CPC/1973, a jurisprudência mitigava a regra do art. 649, inc. IV, do CPC e admitia a constrição em 30% dos valores existentes em conta corrente, com objetivo de dar efetivo cumprimento às decisões judiciais, considerando que nesse percentual não haveria prejuízo à subsistência do devedor e de sua família nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, com a vigência do CPC/2015, o bloqueio on-line sobre verba salarial ou remuneratória passou a não ser mais admitido, em nenhum percentual, salvo nas exceções legais expressamente previstas. A propósito, dispõe o art. 833, inc. IV, e §2o, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Assim, tratando-se de valor referente a salário ou provento, a verba passou a ser considerada absolutamente impenhorável, a não ser que o crédito postulado se enquadrasse nas exceções legais acima dispostas. No entanto, a Corte Especial do eg. STJ, ao examinar a controvérsia já com a disciplina do CPC/2015, art. 833, inc. IV e § 2o, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, assentou, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” Assim, em conformidade com o precedente supracitado, é admitida a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família. No cumprimento de sentença em exame, verifica-se que o agravante-executado recebeu, nos meses de março e abril de 2023, referente ao pró-labore da empresa Rocha e Martins Assessoria e Contabilidade, os valores de R$ 10.560.75 e R$ 14.532,01, respectivamente (id. 155130891 e id. 155130892). Desse modo, a penhora de 15% do pró-labore do agravante-executado não afetará a sua subsistência e nem de sua família. Ademais, o agravante-devedor não indicou qualquer outro bem à penhora, tampouco manifestou interesse no pagamento. A propósito, o parágrafo único do art. 805 do CPC prevê: “Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intimem-se o agravado-credor, para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora